Tribunal: TJBA
Processo: 8147258-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147258-83.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO COUTINHO

Advogado(s)
:
HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

APELADO: FACTA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
POR

LITISPENDÊNCIA
.
AÇÕES AUTÔNOMAS.

INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR.

SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A extinção do processo com base na litispendência exige a presença simultânea de identidade entre partes, pedido e causa de pedir.

2. Como não restou configurada a tríplice identidade entre ações que, embora envolvam a mesma instituição financeira e conta do consumidor, têm fundamentos fáticos e jurídicos distintos.

3. A mera conexão entre os feitos não justifica a extinção da ação, podendo a reunião ser determinada sem prejuízo da apreciação do mérito.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8147258-83.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

ALBERTO COUTINHO
,

e, como apelada,

FACTA SEGURADORA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)